Tribunal: TJDFT
Processo: 0007342-13.2016.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ISENÇÃO DE PENA (ART. 156, § 2o, CP). INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO.
I - Impossível a absolvição do réu quando as declarações firmes e coesas da vítima, aliadas ao depoimento da testemunha, demonstram sem qualquer dúvida a prática do crime de furto qualificado pelo transporte de veículo para outro estado, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Desconsidera-se o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo ou por incidência de furto de uso, se o réu intencionalmente subtraiu o automóvel da vítima e o vendeu para terceira pessoa, o qual somente foi devolvido depois de efetuada a apreensão pelos agentes policiais.
IV - Incabível a tese de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), porque não ficou demonstrado que o réu agiu com a intenção de fazer justiça com as próprias mãos, para satisfazer pretensão considerada legítima, configurada por qualquer dívida que a vítima tivesse consigo.
V - Impossível se falar em isenção de pena, nos termos do art. 156, § 2o, do CP, pois não houve subtração de coisa comum fungível por parte de condômino, co-herdeiro ou sócio.
VI - Preserva-se a condenação no pagamento de dano material, diante do pedido expresso, da comprovação dos danos por meio da firme palavra da vítima e da submissão da matéria ao contraditório e ampla defesa.
VII - Recurso conhecido e desprovido.